Tribunal: TJSP
Processo: 2248602-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de crédito. Insurgência contra decisão que determinou a alteração do valor da causa e o complemento das custas processuais. Decisão que não está prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso, ademais, que é extemporâneo. Recurso não conhecido.